Tribunal: TJDFT
Processo: 0733995-45.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ERRO DE TIPO ESSENCIAL. NÃO CONFIGURADO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. INVIÁVEL. HIPOSSUFICIÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Analisar (a) se o réu incorreu em erro de tipo essencial, previsto no art. 20 do Código Penal, tornando atípica a sua conduta; (b) a hipossuficiência do apenado.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente quando firme, coerente e corroborada pelos demais elementos de convicção, como na hipótese dos autos.
4. O erro de tipo só pode ser reconhecido em circunstâncias excepcionais, quando há prova irrefutável do preenchimento dos requisitos legais, o que não restou verificado nos autos. 4.1. O ônus da prova quanto a esse ponto compete à defesa, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.
5. Demonstrado que o réu agiu com dolo de subtrair as mercadorias do estabelecimento comercial, não há se falar em absolvição por atipicidade da conduta, nos termos do art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.
6. Cabe ao juízo da execução examinar a condição de hipossuficiência do sentenciado (Súmula de no 26 do TJDFT).
IV. DISPOSITIVO:
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 20, 71 e 155, § 4o, inciso IV; CPP, arts. 156 e 386, inciso III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1942767, 0716919-93.2020.8.07.0020, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 07/11/2024.